Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705561-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA DE SOUZA LIMA MESQUITA, CLOTILDE DE SOUZA REIS, YOLANDA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILDA DE SOUZA LIMA MESQUITA, CLOTILDE DE SOUZA REIS e YOLANDA DE SOUZA LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de título extrajudicial (autos PJe no 0715183-68.2018.8.07.0001), proposta por LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES em desfavor das agravantes, cujo teor transcrevo (ID 14864195 pág. 2-3): O exequente requer o levantamento do valor depositado em juízo (id. 55053759). Os embargos à execução opostos pelas executadas foram recebidos com efeito suspensivo (id. 30715591). No entanto, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos das executadas. As executadas ainda interpuseram recurso de apelação, sem sucesso (id. 50318243). Pois bem. O art. 587 do revogado Código de Processo Civil dispunha que: "É definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo (art. 739)". O vigente diploma adjetivo, porém, não reproduziu a regra, de sorte que deve ser considerada definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado recebidos com efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se a lição de Nelson Nery: "A L 11382/06, ao modificar a redação do CPC/1973 587, chamou a atenção para uma circunstância na qual a execução provisória não é restrita aos títulos judiciais: quando fosse interposta apelação, recebida sem efeito suspensivo, contra sentença de rejeição de embargos à execução fundada em título extrajudicial. Neste caso, a execução prosseguiria de forma provisória. Mas a regra não foi repetida no CPC/2015, induzindo à conclusão de que não subsiste no novo sistema – o que, por consequência, retomaria a STJ 317 e a doutrina que sempre tendeu ao mesmo sentido (Cassio Scarpinella Bueno, in Alvim Wambier-Didier-Talamini-Dantas. Breves Comentários CPC, coment. 9 CPC 520, p. 1347)". (Nery Junior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019). Portanto, tratando-se de execução definitiva, o valor depositado em juízo pelas executadas pode ser levantado independentemente de caução. Ante o exposto, defiro o requerimento do exequente. Preclusa a presente decisão, expeça-se, em favor do exequente, o competente alvará para o levantamento da quantia depositada em juízo (id. 28656032). Empós, diga o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, se dá quitação, ou requeira o que entender de direito. Atente o exequente para o entendimento consolidado segundo o qual, a partir do depósito em juízo, cessam os efeitos da mora (AgInt no AREsp 1484837/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019). Intimem-se. Em suas razões recursais, as agravantes aduzem, em síntese, que não obstante o desprovimento da apelação e dos aclaratórios opostos nos embargos à execução, as matérias suscitadas naqueles recursos ainda estão pendentes de julgamento em face da interposição de recursos extraordinário e especial, razão pela qual ainda não houve o trânsito em julgado. Sustentam também que o próprio credor, quando intimado, anuiu com a necessidade de caução, tendo inclusive juntado aos autos Nota Promissória com esta finalidade. Alegam que, nos termos do art. 520, IV do CPC, o levantamento do depósito está condicionado ao oferecimento de caução idônea e que, considerando o valor a ser levantado, a exigência da caução se mostra pertinente. Verberando estarem presentes os pressupostos legais, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja obstado o levantamento da quantia depositada pelo credor sem que seja ofertada caução pelo credor. Preparo constante no ID 14864189. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição quanto a possibilidade de liberação em favor do credor de depósito judicial efetuado pelas devedoras para garantia da execução quando a sentença de improcedência dos embargos do devedor e os acórdãos de desprovimento da apelação e dos aclaratórios ainda não transitaram em julgado em face da interposição pelas embargantes/agravantes de recurso especial e extraordinário. No presente caso, trata-se de execução de título executivo extrajudicial, no qual as devedoras efetuaram depósito em garantia da execução no valor de R$ 273.000,00 e que, em razão da sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor e, também dos desprovimentos da apelação e dos embargos de declaratórios, foi dado regular prosseguimento à execução, sendo que nos embargos do devedor remanesce pendente de apreciação judicial o recurso extraordinário e recurso especial cujo processamento ainda está na fase de apresentação de contrarrazões pelos recorido. Os recursos extraordinário e especial não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III do CPC/2015), razão pela qual não há óbice ao regular processamento da ação, mormente considerando que as teses dos embargos à execução já foram apreciadas por duas instâncias judiciais, sendo julgadas improcedentes pela Juízo originário e a respectiva apelação foi desprovida pela Instância revisora. Vale gizar que a exigência de caução idônea prevista no art. 520, IV, do CPC reclamada pelos recorrentes está prevista para os pedidos de cumprimento provisórios de sentença, na presente testilha, trata-se de execução de título extrajudicial cujas impugnações efetuadas por meio dos embargos à execução já foram apreciados pelo Poder Judiciário, não obstante ainda pendente de julgamento de recursos sem efeito suspensivo. Diante desse contexto processual, não se vislumbra qualquer razão para evitar o regular processamento do rito executivo, inclusive com a liberação depósito. Importa destacar que eventual modificação nas decisões que julgaram improcedentes os embargos do devedor, em sede de recursos extraordinário e especial, imporá ao credor o dever de ressarcir os danos que tenha causado (art. 776 do CPC/2015), não havendo razões para considerar que não possua condições para isso, mormente quando já demonstrou boa-fé processual, oferecendo caução fidejussória, independente de determinação judicial nesse sentido. Acrescente que o processamento da execução deve primar por sua efetividade e, no presente caso, sequer é necessário o almejado efeito suspensivo posto que o magistrado a quo consignou na decisão recorrida que a expedição do alvará está condicionado à sua preclusão, razão pela qual somente após o trânsito em julgado do presente agravo, poderá ser expedida a documentação liberatória do depósito. Nesse sentido, não se aferindo nesta cognição preambular a verossimilhança da alegação ou a relevância dos fundamentos recursais, o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora